Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735746-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER RICKSON ALCANTARA SANTOS IMPETRANTE: ANTONIO CLEBER SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILKER RICKSON ALCANTARA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deixou de apreciar o pleito de progressão de regime do paciente. O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra cumprindo pena no regime semiaberto e teria direito à progressão para o regime aberto desde 07/10/2022, sendo que o Ministério Público apresentou parecer favorável, mas o Juízo, diante do pedido da defesa para expedição de alvará de soltura em favor do paciente, no tocante à implantação do benefício, enviou novamente os autos ao Ministério Público em 18/10/2022, havendo demora injustificada na apreciação do pedido. A liminar foi indeferida (ID 40699129). A defesa do paciente juntou petição requerendo a extinção do feito, porquanto foi proferida decisão (ID 40864805). É o Relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a ausência de análise pelo Juízo da VEP do pleito do paciente requerendo a progressão de regime. Consoante se verifica do ID 40864805, o impetrante juntou petição requerendo a extinção do feito, porquanto foi proferida decisão pelo Juízo de piso, concedendo progressão de regime ao paciente. De fato, conforme se verifica do andamento processual (0023892-62.2016.8.07.0015), em 27/10/2022, houve decisão do Juízo concedendo progressão de regime ao paciente mediante monitoração eletrônica: “Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, mas MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, a ser implementada na audiência admonitória do regime aberto, sem prejuízo de reapreciação da monitoração pela VEPERA”. Assim, o pleito do paciente foi atendido pelo Juízo de piso, encontrando-se prejudicado o presente habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022 15:10:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator